Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-10.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000445-10.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUCELENE MARIA DA SILVA AMORIM - CPF: 474.750.211-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS –

PRELIMINARES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS –
MÉRITO
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No
231/2009 E CONFIRMADA NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

- TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DE 11% - DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

A parte requerida é a parte legítima para promover o enquadramento da servidora na classe funcional ora pleiteada, logo, não há que se falar em ausência de interesse processual.

2. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente, após o transito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária

para cobrança do crédito referente ao quinquénio que antecedeu a propositura do
‘writ’
.

3. De acordo com o artigo 9°, § 6°, da Lei Municipal n° 2.361/2001, garante a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência de avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

4.Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciário, nos termos da Lei 2.719/2004 (Lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande) sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipais (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 02.02.2016, Publicado no DJE 18.02.2016)

5.Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC, como bem decidiu o juiz.

6. Correção monetária merece reparos, para que seja aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

7. Vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC.

8. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, Dr. José Luiz Leite Lindote, que nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos n. 445-10.2015.811.0002, Código 382584, ajuizada por
JUCELENE MARIA DA SILVA AMORIM,
julgou procedente o pedido formulado na presente ação e condenou o requerido a pagar a parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 231/2009, código 234521, da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a proceder a progressão funcional, para a Classe G, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, devendo ser aplicável os juros moratório à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o - F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Também condenou o requerido aos honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (art. 85, § 3o, inciso II, do CPC).

Nas razões do apelo, o recorrente defende pela aplicação da modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870947, nos moldes do artigo 927, inciso I, do CPC, sendo a aplicação pelo INPC até 30.06.2009, quando da entrada em vigor o da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação

ao artigo 1o - F, da Lei no 9.4.94/97,

e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então corrigidos pelo IPCA-E.

Também defende que nos termos da Lei 2.719/2004 – que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Várzea Grande, é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência, posto que tal valor será pago no futuro, quando da aposentadoria da apelada, por isso, pleiteia o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, no que tange a aplicação dos índices da correção monetária e retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária, que serão repassadas a PREVIVAG [id. 5629441 - Pág. 01 a 07].

A apelada ofertou as contrarrazões [id. 5629445 – pág 01 a 07].

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de manifestar em razão da ausência de interesse público [id.
6857189 – pág. 01 a 02].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelada
JUCELENA MARIA DA SILVA AMORIM
propôs ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
alegando em síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do referido Município, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Sustenta que na condição de professora tem direito a progressão funcional - classe E, ano 2004; classe F, ano 2007; e, classe G, ano 2010, sob a forma de promoção nas classes, de acordo com os arts. 6°, I, 8° e 9°, da Lei Municipal n° 2.361/2001 (Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande), o que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte requerida/apelante.

Afirma que já teve seu direito a progressão funcional, de que tratam os arts. 6°, I, 8° e 9° da Lei Municipal n° 2.361/2001, reconhecido nos autos do Mandado de Segurança n° 231/2009 (código 234521), que tramita na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca.

A par desses argumentos, requer a condenação do Município para que

promova o correto enquadramento nas classes de promoção para todos os fins legais, bem como o pagamento das diferenças nos seus vencimentos, compreendendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança.

Devidamente citado, a parte requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda (fls. 51/102).

Impugnação a contestação (fls. 105/119).

Após, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido formulado na presente ação, e condenou o requerido a pagar a parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 231/2009, código 234521, da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a proceder a progressão funcional, para a Classe G, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

defende pela aplicação do INPC até 30.06.2009, quando da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação

ao artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97,

e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então corrigidos pelo IPCA-E.

Também sustenta que é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência - PREVIVAG, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, no que tange a aplicação dos índices da correção monetária e retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária, que serão repassadas a PREVIVAG.

Pois bem. Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já que o recurso merece parcial provimento e retifico parcialmente a sentença.

Com relação a preliminar de ausência de interesse processual, bem decidiu o sentenciante no sentido de que não merece prosperar, vez que por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança no 231/2009 (Cód. 234521), na sentença foi deferida a segurança para determinar que a autoridade impetrada, ora parte Ré, promova imediatamente, o enquadramento da impetrante, nas classes, na forma pedida na inicial, com efeitos financeiros a partir da impetração, logo, a parte requerida é a parte legítima para proceder tal enquadramento, ora pleiteado.

No que pertine a prescrição e da eficácia positiva da coisa julgada material, da

mesma forma, decidiu com acerto o magistrado no sentido de que “
é sabido que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária

para cobrança do crédito referente ao quinquénio que antecedeu a propositura do ‘writ’. E flui novamente o prazo de prescrição do trânsito em julgado pela metade, isto é, 2 anos e 6 meses”.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMNTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83 DO STJ.

1.Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança, volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o transito em julgado da decisão no mandamus.

2. Consoante o enunciado da Sumula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9° do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta a Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Desse modo, correta a sentença que entendeu que não houve a prescrição da ação em exame, visto que foi proposta em 09/01/2015 e, portanto, antes de escoado o prazo de 2 anos e 6 meses, contado de 27/01/2014.

Ademais, a apelada suscitou em contrarrazões que com relação ao pleito da progressão funcional operou-se a coisa julgada material, sob o argumento de que o pleito autoral já foi r
econhecido nos autos do Mandado de Segurança n° 231/2009 (código 234521), que tramita na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca.

Em sede de reexame, verifica-se que a requerente possui direito a progressão funcional de que tratam os artigos da artigos 6°, I, 8° e 9°, da Lei Municipal 2.361/2001, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos dos artigos 37 e 38 da referida lei, já foi reconhecido e declarado em sentença judicial proferida em mandado de segurança.

Assim, como bem decidiu o magistrado com relação ao direito da requerente à progressão funcional pleiteada,
“é incontroverso que o artigo 9°, § 6°, da Lei Municipal n° 2.361/2001, garante-lhe a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência de avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Em análise ao caso ora em exame, diante dos documentos anexados aos autos, verifica-se que a autora foi admitida no serviço público em 15/02/1992, no cargo de Professora, conforme ficha funcional [fls. 65], e, no decorrer do vínculo estatutário, completou vários períodos de 03 anos, o que lhe conferiu o direito, em 2010, a promoção na classe G.

Logo, como a ação originária foi ajuizada em 09/01/2015, a apelada faz jus a progressão funcional na carreira, contemplando, assim, os requisitos legais necessários a movimentação em sua carreira, enquadrando-se assim, na classe E, ano 2004; e, classe F, ano 2007 — objeto do
“mandamus
”, e em 2010 na Classe G.

Contudo, registra-se que o apelante não recorre quanto a questão da progressão funcional da requerente, visto que essa matéria já foi, de fato, reconhecida nos autos do referido
mandamus
e confirmada na sentença destes autos, operando-se a coisa julgada material, contudo, a insurgência recursal é sobre a aplicação dos índices da correção monetária e retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária, que serão repassadas a PREVIVAG, pontos que serão analisados no presente recurso.

Da Contribuição Previdenciária

O apelante sustenta que é devida a
retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição
paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência – PREVIVAG, sendo que razão lhe assiste.

Isso porque, de acordo com a Lei Municipal 2.719, a qual reestrutura o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, em seus artigos 41 e 47, estabelecem o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Assim, devem ser retidos 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciária, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da

progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Diante disso, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, senão vejamos:

“Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONFORME ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – DEVIDA RETENÇÃO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.1. O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1009472-92.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Dos Juros e Correção Monetária

Sobre os
juros e correção monetária
que incidirão sobre o valor da progressão funcional a ser concedida para a parte autora, o recorrente
defende pela aplicação do INPC até 30.06.2009, quando da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação

ao artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97,

e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então corrigidos pelo IPCA-E.

Como se verifica da sentença recorrida, o magistrado
julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento da progressão funcional, incidindo a c
orreção monetária a partir do vencimento da obrigação

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, devendo ser aplicável os juros moratório à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o - F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, sem efeito retroativo e a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Com efeito,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma, apenas no tocante a correção monetária, em decorrência d
o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em que restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.” (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, como bem consignou o juízo de piso.

Já a

correção monetária fixada na sentença, merece reparos, visto que deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Por fim, com relação aos
honorários advocatícios
, vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, merecendo reparos a sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para retificar parcialmente a sentença, para que a correção monetária seja aplicada
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como, determino, ainda, a retenção de 11% (onze por cento) das verbas devidas a título9 de progressão funcional a título de contribuição previdenciária.

Em remessa necessária retifico parcialmente a sentença no sentido de que
vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021